Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO. VALOR. 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA “ESCALONADA”. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal do percentual da remuneração recebida pela devedora até a satisfação do crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra geral da impenhorabilidade de valores oriundos de remuneração poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, inc. IV, combinado com o § 2° do CPC, nas hipóteses de pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Diante das circunstâncias reveladas nos autos deve ser aplicado o entendimento estabelecido pela Egrégia 3a Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000 adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 3.1. O aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira da devedora. Assim, a penhora de 5% (cinco por cento) do valor da remuneração mensal líquida recebida pela devedora revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna da devedora e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor, a despeito da natureza não alimentar do aludido crédito.
4. Em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser parcialmente provido para os fins ali vislumbrados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.